Tribunal: STF
Processo: RE 415425
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA STF Nº 343.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA EM SUA FUNDAMENTAÇÃO.
1. Com
apoio na Súmula STF nº 343, o Tribunal a quo manteve indeferimento
da inicial de ação rescisória ajuizada com o propósito de rescindir
aresto que reconhecera direito adquirido à correção monetária do
FGTS pelo índice referente ao Plano Collor I (maio/90).
2. O apelo
extremo interposto contra essa decisão não apontou qual o
dispositivo constitucional violado pela má aplicação da referida
súmula, limitando-se a sustentar contrariedade ao art. 5º, XXXVI da
Constituição, mas apenas com relação ao mérito do acórdão
rescindendo. E, segundo a jurisprudência desta Corte, o recurso
extraordinário em ação rescisória deve ter por objeto as razões do
acórdão nela proferido e não as questões versadas na decisão
rescindenda. Impossível, pois, o seu conhecimento.
3. Agravo
improvido.